Tribunal: STF
Processo: Ext 1166
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-26
Data de publicação: 2011-05-26

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA ITALIANA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NO TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A ITÁLIA. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO CONTRA O EXTRADITANDO PELO COMETIMENTO DOS CRIMES DE SEQUESTRO, TRÁFICO DE ENTORPECENTES, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO QUE ATENDE OS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE SEQUESTRO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXTRADITANDO QUE RESPONDE A PROCESSO NO BRASIL. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA, CONDICIONADA À CONCLUSÃO DO PROCESSO A QUE RESPONDE O EXTRADITANDO NO BRASIL, SALVO DETERMINAÇÃO EM CONTRÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 



    1. O pedido formulado pelo Governo da Itália, com base no Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a Itália, atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei n. 6.815/80.



    2. É inviável o pedido de produção de provas testemunhais e documentais e o exame quanto à suficiência dos elementos contidos nos processos italianos e que serviram de base para a decretação da prisão do Extraditando no Estado requerente.



    3. A Súmula n. 421 deste Supremo Tribunal Federal dispõe que não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro.



    4. Sem pertinência jurídica determinante no caso a alegação do Extraditando quanto a ter interesse em acordo de delação premiada eventualmente sugerido nos autos do processo-crime brasileiro, pois, além de não ter cabimento na espécie, a concessão de tal benefício não tem influência no processo extradicional. 



    5. Satisfeito o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, inc. II, da Lei n. 6.815/80, em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes e seqüestro.



    6. A existência de processo no Brasil, por crime diverso e que teria ocorrido em data posterior ao fato objeto do pedido de Extradição, não impede o deferimento da extradição, cuja execução deve aguardar a conclusão do processo ou do cumprimento da pena eventualmente aplicada, salvo determinação em contrário do Presidente da República (arts. 89 e 67 da Lei n. 6.815/1980). Precedentes.



    7. Extradição parcialmente deferida.